Tribunal: TJSP
Processo: 2033614-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2033614-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é embargante
VALENTIM ROSSI, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2033614-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.047
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2033614-64.2020.8.26.0000/50000
Embargante: VALENTIM ROSSI
Embargada: Egrégia Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
Voto no: 11.047
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Habeas
Corpus. Alegação de omissão ante a falta de
análise do pedido de prisão domiciliar. No
presente caso, o embargante não preenche os
requisitos
para
obtenção
do
benefício.
Inteligência do art. 117 da LEP. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 52/54, cujo teor, por votação unânime, julgou prejudicada a ordem
de Habeas Corpus impetrada pela defesa técnica de VALENTIM ROSSI.
O zeloso causídico opôs os presentes embargos, alegando
haver omissão no v. acórdão, eis que a decisão embargada não apreciou o
pedido de prisão domiciliar contido “implicitamente” na inicial. Desse modo,
requer sejam acolhidos os embargos de declaração para, diante das
particularidades do caso em tela, determinar que seja o paciente merecedor da
prisão domiciliar, diante do crime de furto praticado se assemelhar ao privilegiado,
bem como ser de pequena monta, e já ter cumprido mais de 60% da pena.
É o relatório, passo a decidir.
Conheço dos embargos, pois presentes estão seus
requisitos de admissibilidade.
No entanto, por não padecer o julgado do vício alegado,
devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2033614-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.047
3
Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal,
in verbis: "Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias
contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão".
A ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou
mais interpretações. A obscuridade ocorre quando falta clareza na redação,
impossibilitando a compreensão de seu conteúdo. A contradição configura-se
quando as questões analisadas e decididas se apresentam incoerentes. A
omissão se dá quando o julgado deixa de se pronunciar sobre algum ponto do
litígio.
De fato, não houve enfrentamento do pedido de prisão
domiciliar em razão, todavia, não é o caso de acolhimento dos embargos.
Somente se mostra possível a concessão da prisão
domiciliar aos reeducandos que estiverem cumprindo sua reprimenda no regime
aberto.
O artigo 117 da Lei de Execução Criminal estabelece:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente
físico ou mental;
IV - condenada gestante” (grifo nosso)
Logo, a prisão domiciliar somente é possível para
sentenciados que estejam cumprindo sua pena em regime aberto, o que não é
caso presente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2033614-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.047
4
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, restando íntegro o v. acórdão embargado por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR